Tribunal: TJDFT
Processo: 0793445-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sob o fundamento da existência de omissão no julgado, a requerente pretende a rediscussão da causa. Aduz que não foram consideradas as consequências jurídicas da constatação de venda casada e que suas faltas foram justificadas, uma vez que exerce o cuidado de pessoa com necessidades especiais Que há contradição na conclusão de que frequentou 80% do curso oferecido e, concomitantemente, que faltou reiteradamente às aula. Por fim, defende a necessidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista a sua fragilidade probatória.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se à existência de omissão ou contradição no julgamento quanto ao contexto fático apresentado na demanda.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
6. Na espécie, o julgado embargado não reconheceu a existência de venda casada. E, ainda que assim fosse, a embargante não adquiriu o suposto produto, inexistindo nos autos elementos configuradores de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Além disso, não há que se falar em violação às regras processuais, especialmente, quanto à inversão do ônus da prova, uma vez que referido regramento não possui aplicação imediata, exigindo-se verossimilhança nas alegações da autora, bem como incapacidade probatória. No caso dos autos, a própria embargante confirma a ocorrência de reiteradas faltas, que pretende justificá-las mediante a emissão de atestados em nome próprio, insistindo na regularidade dessa conduta. Neste ponto, ressalto que não há contradição quando se diz que a autora frequentou 80% do curso, uma vez que o se quis dizer e é perfeitamente extraído do contexto da decisão é que quando da formalização do pedido de trancamento do curso já havia sido disponibilizado à autora 80% do curso.

7. No item acima relatei apenas pontos centrais que de plano refutam a alegação de existência de omissão ou contradição no julgado, uma vez que diante do mero interesse em rejulgar a causa, o integral combate de todos os elementos trazidos em sede de embargos faria com que o intento de rediscutir a demanda seria atingido por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.